Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721730-20.2024.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede da Ação Civil Pública n. 0712524-59.2023.8.07.0018, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Distrito Federal, confirmou a tutela provisória de urgência (ID. de origem n. ID. 178071630) que havia determinado a suspensão imediata dos efeitos decorrentes da Decisão n. 3708/2023 – CDF, no âmbito do processo administrativo n. 00600-00005163/2023-13-e e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Decisão n. 3708/2023 do TCDF. Em suas razões (ID. 59619892), o Tribunal de Contas do Distrito Federal alega que a constitucionalidade da cláusula de barreira não é fundamento suficiente para a procedência dos pedidos formulados na Ação Civil Pública. No ponto, esclarece que os precedentes do Excelso STF e do c. STJ simplesmente admitem que a cláusula de barreira seja uma alternativa viável, mas não impositiva. Portanto, por entender que a opção quanto à adoção ou não da cláusula de barreira constitua escolha de exclusiva legitimidade do administrador público, conclui que não cabe ao Poder Judiciário interferir na opção selecionada. Acrescenta que o raciocínio acima decorre, conjuntamente do Tema STF n. 376, e que o fato de a cláusula de barreira ser constitucional, não torna o seu afastamento, ou flexibilização, uma providência inconstitucional. Portanto, em relação a este primeiro argumento jurídico, o Tribunal de Contas do Distrito Federal advoga que a determinação do afastamento da cláusula de barreira, contida em sua decisão, resulta de uma análise de mérito do caso concreto, e das peculiaridades do concurso, pela administração pública, decorrendo de atuação interinstitucional em complemento à escolha do Poder Executivo. Em relação ao segundo fundamento jurídico utilizado pela r. sentença para anular a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, as razões aduzem que a Lei Distrital n. 6.488/2020, embora posterior ao certame que é objeto da determinação da cláusula de barreira, não opera como único consectário jurídico apto a flexibilizar a admissão de candidatos classificados fora das vagas. No ponto, acrescentam que o posicionamento do TCDF estaria em conformidade com o direito subjetivo às vagas reconhecido pelo Excelso STF, bem ainda pelo compromisso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal de recompor 77% dos cargos de técnico em Assistência Social, que inclusive fora objeto de TAC junto ao MPDFT, nos termos das medidas elencadas ao ID. 59619892, pág. 13 até 17, bem ainda nos termos dos fundamentos utilizados pelo Conselheiro Renato Rainha no referido procedimento administrativo. Finalmente, no que tange ao último ponto jurídico utilizado como fundamento pelo Juízo primevo, o TCDF assevera que é extremamente corriqueiro que suas decisões ensejem reflexos financeiros e orçamentários junto ao GDF, e que o argumento de que a superação da cláusula de barreira causará repercussão aos cofres do GDF é razão insuficiente para obstar a sua atuação. Ainda que assim não fosse, o TCDF afirma que a Secretaria de Desenvolvimento Social do GDF alegou que haveria disponibilidade orçamentária para a aprovação e nomeação de novos candidatos. Em arremate aos fundamentos propostos para comprovar a probabilidade do provimento do recurso, o TCDF conclui que o fundamento relativo ao aumento da despesa carece de consistência jurídica e se trata de assertiva genérica. No intuito de demonstrar a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o TCDF aduz que a continuidade do certame sem a participação dos candidatos aprovados fora das vagas, eliminados pela cláusula de barreira, causará imediato prejuízo, uma vez que estão, por enquanto, excluídos do processo seletivo sem saber quando (e se) poderão prosseguir no concurso. Afirma que não há risco inverso, ou reverso, uma vez que os candidatos que participem do curso de formação, e sejam eventualmente nomeados, não terão direito à manutenção do cargo pela Teoria do Fato Consumado, em observância ao Tema de Repercussão Geral – STF n. 476. Com esses argumentos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo TCDF no processo n. 0712524-59.2023.8.07.0018, a fim de se determinar a integral suspensão dos efeitos da sentença proferida, que confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Em cumulação subsidiária, postula a outorga de eficácia suspensiva parcial ao recurso de apelação interposto, a fim de que se suspenda o curso do prazo de validade do certame referente ao Edital n. 1, de 23/11/2018. No mérito, pleiteia a confirmação da medida de suspensão integral ou, subsidiariamente, da medida de suspensão parcial, conforme se desdobrar a análise realizada em sede de cognição sumária. Sem preparo, ante à isenção legal. É o relatório. Decido. No caso vertente, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a esta Relatoria. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise da probabilidade do provimento do recurso da apelante,- que fora interposto no intuito de reverter a sentença que julgou procedentes os pedidos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para DECLARAR A NULIDADE da Decisão no 3708/2023 do Tribunal de Contas do Distrito Federal -, bem no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que confirmara a tutela de urgência deferida na origem. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação foi distribuído a esta Relatoria por força do artigo 930 do CPC, que dispõe, em seu parágrafo único, (q)ue o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequentemente interposto no mesmo processo. O peticionante, quando do seu ingresso na ação civil pública, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0700429-17.2024.8.07.0000, a partir do qual devolveu a esta instância revisora conjunto de argumentos sobretudo idênticos ao que, neste momento, utiliza para solicitar a reanálise da reversão da suspensão de sua decisão administrativa, consolidada na tentativa de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Contudo, a partir do cotejo minudencioso entre as razões apresentadas no referido agravo de instrumento e neste pedido de suspensão à apelação cível, não diviso qualquer alteração fática, jurídica ou processual para que os fundamentos desta Relatoria, já conhecidos naquela ocasião, sejam modificados ou complementados, razão pela qual os utilizo como razões de decidir, vejamos, in verbis: A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos autorizadores para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência na origem. Na origem, a dissonância ensejadora da lide está consolidada pelo ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público do Distrito Federal e pelo deferimento da tutela de urgência que suspendeu os efeitos de parte da decisão proferida pelo TCDF, em relação ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de especialista em assistência social, especificamente na parte em que flexibilizou a cláusula de barreira (Edital ID. 176020588, item 10.5). A partir de análise não exauriente, típica de cognição sumária, pode-se verificar que o concurso em questão já tivera o resultado definitivo publicado por meio do Edital n. 28 – SEDES, de 09/09/2020, DODF n. 175, de 15/09/2020, pág. 46, ou seja, cerca de três anos antes da decisão proferida pelo TCDF. Da análise do edital e da petição inicial (ID. de origem n. 176020587), de se destacar que os candidatos aprovados fora das vagas do certame, que foi editado e realizado com cláusula de barreira, não permanecem em cadastro reserva, e foram, na verdade, integralmente eliminados, não existindo, a priori, qualquer direito subjetivo à nomeação. Nessa linha de intelecção, e considerando que o próprio TCDF anuiu com a argumentação de que a cláusula de barreira é constitucional, devendo ser deliberada de acordo com o interesse da administração, mostra-se evidente que o posicionamento prévio ao edital, que persistiu durante o certame, e que o acompanhou até momento ulterior à publicação do resultado definitivo, fora no sentido de que a cláusula de barreira era válida e de interesse da administração pública. No caso sob análise, portanto, seria o superveniente afastamento da cláusula de barreira pelo TCDF que teria o condão de reverter a eliminação dos candidatos classificados fora das vagas para então, sucessivamente e por via reflexa, fazer surgir o direito subjetivo à nomeação destes candidatos. Não há, portanto, simples interferência interinstitucional, mas verdadeiro malabarismo jurídico-administrativo para que, três anos após a publicação do resultado definitivo, de forma superveniente à conclusão do certame e aos acertos contratuais, o TCDF imponha, retroativamente, o afastamento da cláusula de barreira. Dentro deste contexto, cumpre destacar que embora a cláusula de barreira seja, certamente, aspecto intrínseco à discricionariedade administrativa, não é admissível que sob este pretexto a administração promova insegurança jurídica. No ponto, o concurso, que é de 2018, teve o resultado definitivo foi publicado em 2020, e a decisão do TCDF, determinando a modificação da cláusula de barreira, foi proferida em agosto de 2023. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, há de se destacar que a realização de curso de formação e a eventual criação de vínculos jurídicos-administrativos precários com centenas de candidatos atualmente eliminados, é onde reside o perigo de dano, uma vez que após a análise em sede de cognição exauriente estes mesmos candidatos poderiam ter de ser desvinculados da administração pública, caso o julgamento da ação civil pública seja procedente. Em verdade, os candidatos já estão eliminados há 3 (três) anos, não havendo qualquer urgência em suas nomeações. Por amor ao debate, ressalto que a urgência poderia ter sido definida pela precariedade dos quadros de servidores integrantes das carreiras cujo quantitativo encontra-se defasado. Contudo, mesmo diante deste suposto cenário argumentativo, há de se ressaltar que o surgimento de déficit ocorre de forma progressiva, e a administração pública não pode, ao arrepio dos princípios inerentes à administração pública, buscar solucionar o problema sem a observância dos parâmetros legais e contratuais que regem o concurso anterior. Com esses argumentos - e com especial ênfase ao princípio da vinculação ao edital, tendo em vista a constitucionalidade da cláusula de barreira, a intervenção extemporânea do TCDF no caso concreto e ausência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação - INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Nesse sentido, reconheço a improbabilidade do provimento do recurso de apelação, bem como a absoluta inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, razão pela qual INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO INTEGRAL, pleiteado como pedido principal, bem como INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL, formulado em cumulação subsidiária de pedidos. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Em seguida, à d. Procuradoria da Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após a distribuição do recurso de apelação, a presente Petição deverá a ela ser associada, nos termos do artigo 251, § 3o, do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de maio de 2024 às 12:35:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora